Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-19.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019808-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LIMPIAS ROCCA DA SILVA - CPF: 084.346.741-06 (RECORRIDO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1019808-19.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido(s):

Daniel Limpias Rocca da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, por meio do extrato da conta corrente, onde consta a utilização dos serviços bancários fornecidos pela instituiçãofinanceira.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Autora, foi deferido em Decisão id. 88285169.

2. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3. OPINO por ANULAR o negócio jurídico e DECLARAR inexistente a dívida ora discutida, no valor de R$ 260,94 (duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), relativa ao suposto contrato nº 000000134121235 (id. 87768677).

4. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo de 48h, contados a partir da intimação desta decisão.

5. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida (acima discriminada), mediante Serasa Jud, caso a Ré não o faça voluntariamente.

6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (07/06/22 - id. 87768677), e a correção monetária a partir da homologação do presente, pelo MM Magistrado.”.

Da análise dos autos, verifico que o Reclamante, ora Recorrido, alega em sua inicial que:

“Por fim, é necessário esclarecer que o Reclamante desconhece qualquer débito com a empresa promovida, referente ao contrato nos bancos de dados de proteção ao crédito”.

Aduz ainda que o seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece a origem, no valor de R$ 260,94, vencido em 03.11.2021, disponibilizado em 17.12.2021.

A Instituição Financeira, em sua defesa, sustenta que a origem do débito se refere ao inadimplemento da utilização dos serviços bancários, pois o autor é titular da conta corrente nº 21665-0 da agência nº 6655, conforme contrato juntado com cópia do documento pessoal da parta autora, bem como extratos que demonstram a utilização de limites como por exemplo o LIS – Limite para Saque Itaú, qual não foi quitado pelo autor ensejando assim, o débito questionado. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Inicialmente verifico que o Autor não nega a relação jurídica entre as partes, mas afirma que nada deve ao banco reclamado, entretanto, na defesa foi juntado o demonstrativo de evolução da dívida, conforme movimentação bancária realizada pelo autor.

Portanto, entendo que no presente caso, caberia a parte autora a comprovação de que está adimplente junto ao banco recorrente, pois de acordo com os extratos juntados é possível observar uma longa utilização dos serviços.

Cabe ainda ressaltar que o consumidor em sua impugnação apenas afirma que não há contrato assinado da dívida, mas há contrato da conta corrente que permite a utilização de serviços por meio de plataformas digitais e junto ao caixa eletrônico, transações estas que não são assinadas pessoalmente pelo autor.

Deste modo, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos junto a instituição financeira.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023